Tribunal: TJPA
Processo: 0805138-56.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805138-56.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se foram corretamente valoradas as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, especialmente quanto à conduta social do réu e às circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta social do agente refere-se ao comportamento do réu no meio social e familiar, não podendo ser negativada com fundamento em elementos inerentes à própria dinâmica do delito, sob pena de violação ao dever de fundamentação concreta da pena-base.

4.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se adequada quando demonstrado que as ameaças ocorreram de forma prolongada, evoluindo de agressões verbais para intimidação mediante o uso de dois facões, além de terem sido dirigidas também aos familiares da vítima e na presença destes, ampliando o potencial intimidatório e o abalo psicológico causado.

5.

Existindo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, admite-se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, observados critérios quantitativos e qualitativos na aplicação do art. 59 do Código Penal.

6.

A partir do afastamento da conduta social negativa e da manutenção das circunstâncias do crime, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com posterior incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta social do agente não pode ser negativada com fundamento em circunstâncias inerentes à própria dinâmica do delito ou baseadas em elementos genéricos.

2.

É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado que a ameaça ocorreu de forma prolongada e mediante uso de instrumentos potencialmente lesivos, ampliando o grau de intimidação e o abalo psicológico da vítima.

3.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta e individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; Lei 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1736417, 0725597-75.2021.8.07.0016, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão 1946200, 0003471-31.2019.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 21.11.2024; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Marcos Antônio da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

Narra a denúncia que em 04/04/2022, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica no Bairro Palmares II, consistente em ameaça. No local, o denunciado foi encontrado em posse de dois facões. A vítima relatou que convivia com o denunciado há aproximadamente um ano e sete meses e que, após ingerir bebida alcoólica, ele passou a agir de forma agressiva, ameaçando-a de morte juntamente com seus familiares, retornando posteriormente à residência portando dois facões e reiterando as ameaças.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto pela prática do crime previsto no at. 147 do CP.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela reforma da pena-base. (ID 26911736).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 26911738).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27210283).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de reforma da pena no que tange às circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria.

Antes de adentrar na análise da individualização da pena, impõe-se expor os fatos narrados na denúncia,
in verbis
(ID 26911688):

“[...] Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 04/04/2022, por volta de 20h00, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Palmares II.

Ao chegarem ao local, o denunciado MARCOS ANTONIO DA SILVA encontrava-se no local e em posse do mesmo havia dois facões.

A vítima, na Delegacia, declarou que convive com o denunciado à um ano e sete meses e que depois de um certo período de relacionamento MARCOS passou a ser bastante agressivo.

Que na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o companheiro passou a ficar agressivo e começou ameaçar de morte a declarante a familia da mesma.

Que o denunciado saiu da residência e posteriormente teria voltado com dois facões em punho e teria ameaçando novamente a mesma.

Em oitiva polical, o denunciado negou ter ameaçado a vítima.

II- DO DIREITO

Com efeito, o denunciado incorreu na prática do crime previsto no artigo 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei 11.340/06. Qual seja, ameaça no âmbito familiar.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através do depoimento da vítima.

III- DO PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público vem oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, acima qualificado, como incursos nas sanções punitivas dos arts. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei 11.340/06, devendo ser este notificado para o oferecimento de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, a fim de que, acolhida a denúncia e instruída a ação penal, sejam condenados pela prática da referida infração penal [...]”.

O Juízo, ao analisar os fatos narrados na denúncia, reconheceu a presença da autoria e da materialidade delitivas, assentando que esta restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência lavrado na data do fato e, sobretudo, pelo depoimento judicial da vítima, que detalhou o ocorrido e confirmou ter se sentido ameaçada pelo réu, passando, ao final, à análise das circunstâncias judiciais e à fixação da pena nos seguintes termos:

“[...] Passo, agora, à

DOSIMETRIA DAS PENAS

quanto ao acusado
MARCOS ANTONIO DA SILVA.

O réu é
primário
; a
culpabilidade
é a normal ao tipo penal; a
conduta social

A conduta social do réu apresenta-se como elemento desfavorável, considerando-se o contexto de violência contínua contra a vítima ao longo de todo o dia dos fatos, envolvendo não apenas ameaças verbais reiteradas, mas também o uso de armas brancas (dois facões) para intimidação. A narrativa demonstra um comportamento incompatível com os valores de convivência pacífica e respeito à integridade física e psicológica de terceiros, especialmente no âmbito familiar. Tal conduta reflete um desrespeito às normas de civilidade e aos direitos fundamentais da vítima e de sua família, configurando um desvio de comportamento social que agrava a reprovação do ato praticado
; a
personalidade do agente
sem dados específicos para uma valoração; o
comportamento da vítima
é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os
motivos determinantes
do crime são inespecíficos; as
circunstâncias do crime

são particularmente graves e desfavoráveis ao réu. As ameaças não se limitaram a um momento isolado, mas ocorreram de forma prolongada e crescente ao longo do dia 4 de abril de 2022, escalando de agressões verbais para o uso de instrumentos perigosos (facões). Ressalta-se, ainda, que o crime foi praticado na presença de familiares da vítima, aumentando o impacto psicológico e o sentimento de vulnerabilidade de todos os envolvidos. Ademais, o emprego de dois facões não apenas ampliou a potencialidade lesiva das ameaças, mas também revelou um dolo exacerbado, evidenciando que o réu agiu de maneira intimidatória e desproporcional, colocando em risco não só a vítima, mas toda sua família
. E, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência doméstica, mas não extrapolam o tipo penal.

Com base nas circunstâncias do art. 59 do CP acima expostas, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Ausente atenuante a ser sopesada.

Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 15 (quinze) dias de detenção.

Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo que fixo a pena de
03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO A QUAL TORNO CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
.

Observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a conduta social e as circunstâncias do crime.

Quanto a
vetorial da conduta social,
refere-se ao comportamento do réu na convivência em sociedade e no meio em que vive, inclusive no seu ambiente familiar. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -ANTECEDENTES E MOTIVOS MACULADOS - VIABILIDADE - AFASTAMENTO DAS MÁCULAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - NECESSIDADE. 1. A aplicação da pena deve ser feita pelo Magistrado em respeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade. 2. Para macular os "antecedentes" do réu como circunstância negativa ao agente, deve considerar apenas as Sentenças transitadas em julgado antes do fato apurado e que não possam ser consideradas para a agravante de reincidência. 3. Os motivos para o cometimento do crime de Uso de Documento Falso ultrapassam o tipo penal objetivo, razão pela qual se torna impositivo negativar tal circunstância. 4.
A conduta social diz respeito ao comportamento do acusado no ambiente familiar, profissional e na convivência com os demais membros da coletividade,
e não havendo informações nesse sentido, não há que se valorar negativamente tal baliza utilizando-se anotações criminais. Precedentes e Súmula 444 do STJ. 5. Se os argumentos lançados pelo Sentenciante não são aptos a ensejar a análise negativa da "Personalidade" do agente, assim entendida como a síntese de suas qualidades sociais e morais, a Circunstância Judicial deve ser considerada neutra. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00079984220128130525, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/09/2024). (grifos)

Com efeito, a conduta social de um agente deve se basear no comportamento habitual e no seu estilo de vida no meio familiar, profissional e comunitário, não se prestando à valoração negativa com base em episódio isolado. Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem padrão reiterado de desajuste social, a fundamentação mostra-se inidônea, devendo o referido vetor ser considerado neutro.

Outrossim, verifico que, no que se refere as circunstâncias do crime, ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação do Juízo se encontra acertada, ao analisar o modo de execução e o desenvolvimento da ação delitiva.

Consta dos autos que as ameaças não ocorreram de forma instantânea ou isolada, mas se prolongaram ao longo de todo o dia, iniciando-se pela manhã, em meio a discussão e consumo de bebida alcoólica, e evoluindo progressivamente até culminarem com ameaça de morte mediante o uso de dois facões. Essa escalada na execução do delito evidencia intensificação do comportamento intimidatório, revelando maior gravidade no
iter criminis
. Ademais, o direcionamento das ameaças não apenas à vítima, mas também a seus familiares, na presença destes, ampliou a dimensão da intimidação e potencializou o abalo psicológico causado pela conduta
.
Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar se existe motivo idôneo para justificar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime; (iii)
verificar se é adequado o incremento promovido para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

4. É idônea a valoração desfavorável das circunstâncias do crime em hipótese na qual a conduta foi perpetrada na presença de familiares da vítima, incluindo uma criança menor de idade.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido. (...).

(TJDFT, Acórdão 1946200, 0003471-31.2019.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024, grifos nossos). (grifos)

Nesses termos, o vetor da conduta social deve ser considerado neutro. Mantém-se, contudo, desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, o que justifica a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual a aplicação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que a aferição negativa de qualquer delas autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal.

Após, permanece aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, em razão de ter sido a infração penal praticada no contexto de violência doméstica contra a mulher.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base, considerando que subsiste como desfavorável apenas o vetor das circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a sanção basilar em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, por ter sido a infração penal cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, aplicada na fração de 1/6, resultando na pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026